Tribunal: TJES
Processo: 0000598-24.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Lotação; Recondução; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000598-24.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENITO PEREIRA DE BARCELOS JUNIOR e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022, do CPC/2015, quais sejam suprir omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
2
. A questão foi enfrentada com profundidade no acórdão e todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vícios capazes de comprometer a integridade da mesma.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000598-24.2016.8.08.0024

EMBARGANTES: BENITO PEREIRA DE BARCELOS JÚNIOR E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 8054177, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por Benito Pereira de Barcelos Júnior e Kleber Oliveira Alves.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORES PÚBLICOS – TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE – POSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO ESTADO – ATO ADMINISTRATIVO MOTIVADO – LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS – AUTONOMIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Cumpre à Administração Pública Estadual analisar suas necessidades quanto à estrutura interna para a execução de suas atividades, uma vez que possui autonomia para organizar os seus quadros, sobretudo porque o servidor público não possui garantia de inamovibilidade. 2- A transferência do local de lotação do servidor público é ato de exercício derivado do poder discricionário que goza a Administração Pública em relação à gestão de recursos humanos. 3- A relotação dos servidores não ocorreu de forma imotivada, pois além de terem sido alocados dentro do quadro da própria Secretaria Estadual de Saúde, as provas colacionadas aos autos pelos próprios Apelantes demonstram que os veículos por eles utilizados enquanto exerciam suas funções no NECO seriam devolvidos, motivo pelo qual foi aberta a licitação e efetuada a relotação. 4- O Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara administrativa do Poder Executivo, a quem cumpre aferir o interesse público acerca da necessidade de contratação de empresas para a prestação de serviços relacionados à execução de suas atividades, tendo em vista a inexistência de qualquer óbice neste sentido. 5- Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 8301168) os Embargantes alegam que o acórdão foi “
omisso por não analisar a ilegalidade do ato, em especial quanto à desnecessidade do serviço prestado pelo servidor na área de atividade de sua lotação
”.

Pois bem. A
partir da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que não há omissões a serem sanadas, tendo o voto condutor ponderado
todos os aspectos legais que envolvem a questão. Destaca-se o seguinte trecho:

“De acordo com a exordial, os Apelantes são servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de motorista, tendo exercido desde o ano de 2000 suas funções no Núcleo Especial de Captação de Órgãos (NECO), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (SESA).

Narram, contudo, que foram transferidos para outro núcleo da SESA em razão do Pregão Eletrônico n° 0424/2015, referente ao processo n° 65771176, que tinha como objetivo a contratação de empresa para a prestação de serviço de locação de veículo automotor, com motorista, para a realização do transporte anteriormente prestado pelos Apelantes.

Em que pesem as alegações dos Apelantes, impende destacar que cumpre à Administração Pública Estadual analisar suas necessidades quanto à estrutura interna para a execução de suas atividades, uma vez que possui autonomia para organizar os seus quadros, sobretudo porque o servidor público não possui garantia de inamovibilidade.

A movimentação, a transferência, a lotação, a relotação ou a remoção de servidores públicos constituem prerrogativas da Administração Pública, de forma que não podem a elas se opor, mormente, quando revestidas de critérios de conveniência e oportunidade. [...]

Ressalte-se, ainda, que no presente caso a relotação dos servidores não ocorreu de forma imotivada, pois, além de terem sido alocados dentro do quadro da própria Secretaria Estadual de Saúde, as provas colacionadas aos autos pelos próprios Apelantes às fls. 29/33 demonstram que os veículos utilizados enquanto exerciam suas funções no NECO seriam devolvidos, motivo pelo qual foi aberta a licitação e efetuada a relotação.

Outrossim, o Poder Judiciário não pode imiscuir-se na seara administrativa do Poder Executivo, a quem cumpre aferir o interesse público acerca da necessidade de contratação de empresas para a prestação de serviços relacionados à execução de suas atividades, tendo em vista a inexistência de qualquer óbice neste sentido.

Assim, a mera afirmação de que a relotação dos servidores e a abertura da licitação ocorreram de forma desnecessária e ilegal, sem, contudo, demonstrar no que consistiria tal ilegalidade, se revela insuficiente, especialmente quando as provas corroboram para a tese de que os atos administrativos foram motivados e que houve observância aos princípios da administração pública, de modo que a r. sentença deve ser mantida incólume.”

Desta forma, restou clara no acórdão recorrido a existência de motivação idônea e suficiente no ato administrativo que determinou a transferência dos Embargantes para outro setor, devidamente justificada pela devolução dos veículos dirigidos pelos servidores, estando, ainda, dentro da seara de necessidade e conveniência do interesse público.

Percebe-se, portanto, a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo dos Embargantes com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.